Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-04.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025240-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.336.324/0001-19 (EMBARGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.336.324/0001-19 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -ACÓRDÃO QUE PROVÊ O APELO PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Os embargos de declaração só alcançam o almejado sucesso se limitados às hipóteses do art. 1.022 do CPC, demonstrando os vícios ali enumerados.

2. Na dicção do art. 1.022 do CPC em seu parágrafo único, é considerada omissa a decisão que silencia sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. Inexiste contradição ou omissão no acórdão que abordou, de modo satisfatório, as teses arguidas na Apelação, em especial no que se refere à irregularidade do processo administrativo junto ao PROCON e os fundamentos para a anulação da multa administrativa aplicada.

5. O fato de haver esta Corte deliberado acerca da lide de forma desfavorável à defendida pelo Embargante, elegendo fundamentos diferentes daqueles por ele escolhido, não configura contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a propositura de embargos de declaração que, no caso, denota a pretensão de rediscutir a matéria já julgada, escorando-se em mero inconformismo com o quanto decidido, intensão que se desarmoniza com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

6. Se o acórdão bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito.

8. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme termos do art. 1.025 do CPC.

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado, reformando a sentença apelada a fim de conceder a segurança e anular a multa aplicada em desfavor do ora Apelante, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO - VENDA DE COMBUSTÍVEL – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AUMENTO ABUSIVO DOS PREÇOS E DOS LUCROS - INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – AUSÊNCIA NORMA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE TABELAMENTO – LIVRE CONCORRÊNCIA – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.
Os preços praticados pelos diversos agentes econômicos que atuam nas atividades de abastecimento de combustíveis automotivos são definidos em regime de livre mercado, considerando fatores como: custos de aquisição do produto, margem líquida de remuneração, despesas operacionais, impostos incidentes e padrão de concorrência existente em cada mercado.

É essencial para o bom funcionamento do mercado, na ausência de falhas deste, que as empresas cobrem o quanto acreditem ser mais eficiente em termos de custo-benefício. Assim, o preço do álcool etílico hidratado só será abusivo quando decorrer de infração concorrencial, de modo que, finalizado o ilícito antitruste, os preços tenderiam a voltar ao do mercado normal.

A margem bruta de lucro constitui indicador inadequado para comprovar o suposto aumento abusivo dos lucros, pois analisa somente a diferença entre o preço de aquisição do combustível na distribuidora e o preço de revenda do produto aos consumidores, desconsiderando os demais custos inerentes ao desempenho da atividade do posto de combustíveis.”

O Acórdão proferido por esta Corte (id. 154207176, pp. 1/9), ao prover o Recurso de Apelação do Embargado, postulando anular decisão administrativa do PROCON que culminou com a aplicação de multa em seu desfavor, concluiu pela inexistência de prova, nos autos, quanto à suposta conduta abusiva praticada pelo Embargado, de aumento artificial do preço do combustível em Cuiabá, em detrimento da concorrência e dos consumidores.

Além disso, pontuou que a Lei n.
º
12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, ou mesmo o CDC, não estabelecem critérios objetos e técnicos para determinar a ocorrência de lucro abusivo e, ao se estipular uma margem máxima, sem que exista qualquer critério legal para tanto, o Poder Judiciário excede o seu poder e passa a regulamentar o mercado, causando evidente violação à livre regulação.

Conforme se infere das razões expostas nos aclaratórios (id. 156526156, pp. 1/17), o Embargante alega a existência de omissão no Acórdão pontuando que:
"
Nesse sentir, é sabido que o princípio da livre iniciativa preserva o direito da empresa de exercer suas atividades com mínima intervenção estatal, todavia, por expressa previsão normativa, a ampla capacidade para alteração dos preços não se aplica quando o exercício empresarial violar os direitos do consumidor. Confira-se a redação do art. 3º, §3º, da Lei Federal n.º 13.784/19.”
(id. 156526156, pp. 2/3)

E sustenta:

“Não bastasse, deve ser dito que a Constituição Federal garante a liberdade de iniciativa empresarial e a livre concorrência, todavia, ao mesmo tempo, o texto magno reprime o abuso do poder econômico, elencando a defesa do consumidor como um dos princípios que orientam a ordem econômica (art. 170, V, da Constituição Federal). É de se ponderar, ainda, que o critério utilizado por este Sodalício para apuração da violação à legislação protetiva do consumidor em casos similares continua sendo a margem bruta de lucro, aliás, o Parecer n° 010/2015/SDC/SEJUDH representa o compilado jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, de modo que a conclusão obtida pelo juízo representa grave retrocesso à proteção do consumidor, porquanto também submete os jurisdicionados aos efeitos da insegurança jurídica.”

(id. 156526156, p. 4).

O Embargante sustenta que, embora a Constituição Federal garanta a liberdade de iniciativa empresarial e da livre concorrência, ao mesmo tempo reprime o abuso do poder econômico, além do fato de que o critério utilizado por esta Corte para a avaliação de lesão à legislação protetiva do consumidor continua sendo a margem bruta de lucro, de forma que a conclusão obtida pelo juízo representa grave retrocesso à proteção do consumidor, arguindo, ainda, a ocorrência de omissão
“
quando não se pronunciou quanto à remansosa jurisprudência deste Sodalício e, ainda, desrespeitou o teor do art. 39, V e X, do Código de Defesa do Consumidor, vez que o conjunto probatório dos autos é mais do que suficiente para comprovar que o embargado teve um lucro bruto de 27,31%, parâmetro considerado abusivo por inúmeros Tribunais brasileiros, que consideram legítimas as multas aplicadas pelos seus respectivos órgãos de proteção ao consumidor, nos termos a seguir.”

(id. 156526156, p. 9)

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 157681154, pp. 1/13), alegando, em suma, que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão e pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

Sustenta, para tanto, que o Embargante não demonstra substancial contradição, omissão ou obscuridade capaz de legitimar seus embargos aclaratórios, e tece considerações acerca da margem de lucro aplicada sobre o produto e a limitação de seu lucro na sua comercialização.

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Apelação do ora Embargado, reformando a decisão de Primeiro Grau
a fim de declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo PROCON que aplicou multa em desfavor do Posto Mário Andreaza Comércio de Combustíveis Ltda – EPP,

A princípio, tem-se por imperioso destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

A decisão omissa, conforme conceituado pelo § único do art. 1.022 do CPC, é aquela que silencia acerca de tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

O art. 489, §1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, tal como na proclamação do Acórdão, sem dúvida que o julgador, ao deliberar sobre os Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Dito isso, ao examinar o Acórdão embargado, entendo que inexiste contradição ou omissão a serem reconhecidas, já que nele foram abordadas, de modo satisfatório, as teses sustentadas na Apelação, em especial no tange à irregularidade do processo administrativo junto ao PROCON, que culminou com a aplicação de multa em desfavor da Embargada.

Nessa quadra, noto que ao proferir o voto, o ínclito Relator antecessor consignou, quanto à irregularidade do processo administrativo no PROCON e da multa aplicada, que:

“
O princípio da livre iniciativa, adotado como fundamento da ordem econômica pela Constituição Federal de 1988, assegura a liberdade de ação dos agentes econômicos, inclusive para fixação dos preços dos produtos comercializados. Prevê o artigo 170 da Constituição Federal:

[...]

A prova documental contida nos autos não comprova a suposta conduta abusiva praticada pelo Apelante de aumento artificial do preço do combustível nesta Capital, em detrimento da concorrência, e, por conseguinte, dos consumidores desta região. Convém compreender que o aumento do preço de custo do produto não é o único motivo que pode ser tido como justa causa para a variação do lucro, de modo que outras variantes podem interferir no valor final do produto, como mudanças tributárias, alteração da demanda e de despesas inerentes ao produto como pessoal, manutenção, entre outros. A Agência Nacional do Petróleo ANP, órgão regulador do setor, reconhece a inexistência de qualquer tipo de tabelamento de valores máximos e mínimos, participação do governo na formação dos preços, nem necessidade de autorização prévia para reajuste dos preços dos combustíveis. Com o intuito de dar mais transparência aos preços de mercado, a ANP divulga a estrutura de formação dos preços dos combustíveis e reproduz dados do Ministério de Minas Energia que detalham os valores praticados. Os preços dos combustíveis ao consumidor final variam como consequência dos preços nas refinarias, dos tributos estaduais e federais incidentes ao longo da cadeia de comercialização (PIS/Pasep e Cofins, Cide e ICMS), dos custos e despesas operacionais de cada empresa, dos biocombustíveis adicionados ao diesel e à gasolina e das margens de distribuição e de revenda. Informa a Agência Nacional do Petróleo – ANP, na Nota Técnica nº 006/2019/SDR, datada de 05 de fevereiro de 2019:

“54. Ressalta-se que os preços praticados pelos diversos agentes econômicos que atuam nas atividades de abastecimento de combustíveis automotivos são definidos em regime de livre mercado, considerando fatores como: custos de aquisição do produto, margem líquida de remuneração, despesas operacionais, impostos incidentes e padrão de concorrência existente em cada mercado”.

Em suma, colaciono trecho do posicionamento firmado por unanimidade pelos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE: “69. Destaque-se que essa conduta possui racionalidade econômica e é lícita, sendo algo natural do funcionamento do mercado. Abro um parêntese para apresentar algumas considerações sobre o argumento de preço abusivo, porque, embora com menor frequência, ainda há uma percepção equivocada de alguns consumidores e órgãos públicos de que o preço abusivo poderia ser uma conduta autônoma, ou seja, que uma margem de lucro elevada, ou um aumento mais significativo do preço poderia implicar em um ilícito. Essa visão, contudo, gera distorções no mercado, e um prejuízo à sociedade e ao consumidor, porque a livre variação de preços e quantidades tende a maximizar a eficiência alocativa. Nesse sentido, de forma muito clara, conforme informado pela OCDE, a Federal Trade Commission (“FTC”) e a Antitrust Division of the U.S. Department of Justice (“DOJ”) os preços abusivos não são infrações econômicas independentes. O ato das agências de regular o valor dos preços a serem cobrados pelas empresas poderia vir a gerar uma série de malefícios ao mercado e, consequentemente, aos consumidores. Seria um exemplo de efeito maléfico o desincentivo à competição e à inovação, em decorrência do fato de que a chance de cobrar um preço maior, mesmo que por um curto período, é um grande atrativo para que as empresas estejam dispostas a correrem riscos ao programarem inovações no mercado ou entrarem em um novo mercado. 70. É destacada a grande dificuldade que uma agência reguladora teria em determinar o que seria um preço abusivo, ou margem abusiva, e como combatê-lo, dadas as variações naturais do mercado, como custo e demanda. Também foi fortemente questionado se seria competência dos órgãos antitruste determinar preços que seriam adequados a um mercado. Ressalta-se que o preço funciona como, sobretudo, um mecanismo de sinalização, revelando, por exemplo, o quão significativa é a demanda de um produto em uma determinada região, já que aumento da demanda, em termos gerais, acompanha o aumento dos preços. Além disso, preços altos são atrativos para a entrada de novos players em um mercado, refletindo em uma maior competitividade, que acarreta, em regra, melhores condições ao consumidor em relação tanto ao preço quanto à qualidade dos produtos. 71. É essencial para o bom funcionamento do mercado, na ausência de falhas deste, que as empresas cobrem o quanto acreditem ser mais eficiente em termos de custo-benefício. Assim, um preço só seria abusivo caso decorresse de alguma infração concorrencial, sendo que, portanto, esse abuso seria apenas um indício de infração, de modo que, finalizado o ilícito antitruste, os preços tenderiam a voltar ao do mercado normal.” (destaquei)

Corroboro com o entendimento firmado pelo Conselho, de que a caracterização de lucro abusivo não pode ser analisa tão somente pela margem de lucro bruto, isto porque o preço de custo não é a única variante que interfere no valor final, como também não se trata de alteração injustificada de preço como descrito na norma consumerista. Complementarmente, a Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, ou o Código de Defesa do Consumidor, não estabelecem critério objetivos e técnicos para determinar a ocorrência de lucro abusivo, sendo a limitação de 20% sobre o valor da aquisição incapaz de fundamentar a aplicação de multa administrativa. Ao estipular uma margem máxima, sem que exista qualquer critério legal para tanto, o Poder Judiciário, sob o pretexto de analisar a excessividade do preço cobrado, excede seu poder e regulamenta o mercado causando evidente violação à livre regulação. Do contrário, passa-se a admitir a possibilidade de interferência, pelo judiciário, em diferentes setores do mercado sem a normatização de parâmetros definidos por lei. Assim, diante do caso concreto, deve o magistrado ponderar entre a proteção da livre concorrência e do direito do consumidor. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem decidido pela inadequação da utilização da margem bruta como indicador para comprovação de aumento abusivo de lucro, vide:

[...]

Portanto, somente se demonstrado, de forma inequívoca, a prática de lucros abusivos, é que cabe ao Estado intervir na ordem econômica, situação excepcional que deve ser relegada a casos específicos, o que não se vislumbra na situação posta em exame. E, compulsando detidamente o acervo probatório contido nos autos, concluo que não há qualquer evidência de que o aumento de preços apontado seja decorrente de alguma prática anticompetitiva, e não das regras de livre formação do preço. Por fim, evidente que o Parecer n.º 010/2015/SDC/SEJUDH, ato administrativo, não reveste qualquer legalidade à multa aplicada, haja vista que eventual parâmetro balizador da livre concorrência necessita de previsão legal. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para conceder a segurança e anular a multa aplicada em desfavor do Apelante.”
(id. 154207176, p. 1/9)

Como é possível observar, o Acórdão vergastado demonstrou, de modo claro, a fundamentação que amparou o entendimento quanto à ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON Estadual, trazendo fundamentos, não só do Código de Defesa do Consumidor, como também oriundos da ANP e do CADE, no que diz respeito à formação de preços dos combustíveis, afastando-se a abusividade do preço praticado pelo Embargado, com base nesses fundamentos.

Sobre a alegação do Embargante, de que o Acórdão contrariou posicionamento jurisprudencial anterior desta Corte, importa salientar que, em não se tratando de entendimento firmado em sede de repetitivos e nem mesmo sumulado, a sua aplicação não é obrigatória aos julgadores, que podem, mediante o livre convencimento, adotar posição contrária ao que vinha sendo decidido.

Aliás, o Acórdão aponta, inclusive, a existência de jurisprudência oriunda do TJRS, em posição que admite a inadequação da margem bruta como indicador para a comprovação de aumento abusivo de lucro, de modo que, ainda que de forma tácita, a Corte demonstrou a superação do entendimento antes adotado, não havendo que se falar em omissão no julgado.

Se o Embargante entende que houve
error in judicando
ou má aplicação da Lei ao caso concreto, deve se utilizar do recurso adequado para a discussão desses fatos, não sendo possível fazê-lo na sede restrita dos Embargos.

Portanto, ao que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, outro não é senão a tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (negritei)

Por fim, o julgador não está obrigado a decidir sobre a implicação de cada dispositivo que as partes acreditem que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de Embargos Declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC.

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer contradição ou omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas para dar guarida à

anulação da multa.

No que toca ao almejado pré-questionamento pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tenho como dispensável, consoante os termos do art. 1.025 do CPC, a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém os REJEITO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023